Tribunal: TJSP
Processo: 1004411-91.2025.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória cumulada com condenatória. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor autor. Cerceamento de defesa. Autenticidade dos documentos apresentados pelo banco réu impugnada justificadamente pela parte autora. Necessidade de banco réu provar autenticidade dos documentos juntados. Tema 1061/STJ. Sentença anulada. Recurso do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória cumulada com condenatória. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor autor. Cerceamento de defesa. Autenticidade dos documentos apresentados pelo banco réu impugnada justificadamente pela parte autora. Necessidade de banco réu provar autenticidade dos documentos juntados. Tema 1061/STJ. Sentença anulada. Recurso do consumidor provido.